Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NÃO REALIZADA NA ORIGEM. INADIMISSIBILIDADE DO RECURO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impugnação à penhora, eventualmente realizada após a oposição de embargos do devedor, deverá ser primeiramente apresentada ao magistrado a quo, por meio de simples petição, conforme estabelece a norma processual.
2. Eventual conhecimento por este colegiado da tese de defesa não apresentada ao juízo a quo implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.